Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709318-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GERALDO ANTUNES FERREIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL PERTENCENTE À TERRACAP. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO BEM. NATUREZA JURÍDICA DA ÁREA EM DISPUTA. TERRAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. DESFORÇO IMEDIATO EXERCIDO. TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O proveito econômico da lide, por analogia ao artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil que se aplica às ações petitórias, corresponde ao valor de mercado sobre dimensão territorial que, segundo o autor, abrange quarenta e quatro hectares. 2. É de conhecimento notório que não há posse de bem público e a TERRACAP comprovou que é proprietária do terreno irregularmente ocupado pelo autor, em relação ao qual ele jamais teve posse. 2.1. O desforço imediato licitamente exercido pela TERRACAP na forma do artigo 1.210 do Código Civil descaracteriza os atos de turbação que lhe foram imputados pelo autor. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 3.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante milionário, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos do apelado, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de ofício. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão atribuiu interpretação divergente aos artigos 373, 400 e 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento fixado na decisão recorrida, o STJ entende que o formalismo não pode imperar sobre a busca pela verdade dos fatos e que podem ser colacionadas provas documentais mesmo em sede recursal, desde que não haja má-fé e seja respeitado o contraditório. Colaciona ementas de julgados da Corte Superior como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial acerca dos artigos 373, 400 e 435, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ assim decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009